Tribunal: TCU
Processo: 038.582/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2344/2022-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto pelo denunciante contra o Acórdão 1697/2022-TCU-Plenário (peça 8), por meio do qual esta Corte de Contas não conheceu da denúncia apresentada, por não atender aos requisitos legais de admissibilidade. Considerando que a jurisprudência do TCU é bem clara ao entender que o reconhecimento do denunciante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo ( Acórdão 6348/2017-TCU-Segunda Câmara e Acórdãos 1.955/2017 e 455/2019, do Plenário); Considerando que o recorrente não figura como responsável nem como interessado, de modo que não é considerado como parte no processo e, assim, não pode praticar atos processuais, nos termos do art. 144, §§ 1o e 2o do Regimento Interno/TCU; Considerando, portanto, que o recurso interposto não atende aos requisitos de admissibilidade, por estar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, 33 e 48, caput e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 144, 277, inciso II, e 286 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pelo denunciante, por ausência de legitimidade recursal; e b) dar ciência da presente deliberação ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 038.582/2021-0 (DENÚNCIA) 1.1. Recorrente: Identidade Preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Entidade: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.